Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. REGIME INICIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, nos quais se alega a existência de contradição no acórdão embargado entre a quantidade da pena aplicada e o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado o vício de contradição apontado pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não incorreu em contradição, uma vez que, na primeira fase da dosimetria, houve valoração negativa das consequências do crime, o que justifica o estabelecimento de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, em atenção ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
4. Deve ser suprida a omissão constatada no r. acórdão para consignar que, diante da pena de 8 anos de reclusão e da avaliação desfavorável das consequências do crime, deve ser mantido o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619. Código Penal, artigo 33, § 2o, alíneas a e b, e § 3o.